Tribunal: TJSP
Processo: 1008339-21.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Capital de Giro – Sentença de parcial procedência que determinou o recálculo dos juros remuneratórios, porque superiores à média de mercado, bem como afastou a possibilidade de cobrança da comissão de permanência com outros encargos de igual natureza, afastando os demais pedidos e distribuindo a sucumbência entre as partes – Insurgência da

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Capital de Giro – Sentença de parcial procedência que determinou o recálculo dos juros remuneratórios, porque superiores à média de mercado, bem como afastou a possibilidade de cobrança da comissão de permanência com outros encargos de igual natureza, afastando os demais pedidos e distribuindo a sucumbência entre as partes – Insurgência da embargante – Parcial acolhimento – Alegação de que a capitalização diária quanto aos juros moratórios deve ser afastada – Determinação de primeiro grau que já substituiu os critérios de cobrança dos juros moratórios – Cobrança de tarifa de cadastro – Inexistência de demonstração de que se trataria de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) – Laudo pericial que concluiu que a tarifa cobrada é relativa àquela com previsão na Resolução no 3.519/2019 do BACEN – Possibilidade, nos termos do REsp 1.251.331/RS e Súmula 566 do STJ – Manutenção da cobrança que constou com expressa anuência da embargante – Cobrança de seguro prestamista – Legalidade - Tese fixada no julgamento do Resp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, inaplicável no caso em apreço, tendo em vista não tratar de relação consumerista - Instrumento contratual que revela a opção pela contratação - Inexistência de prova de vício de consentimento no momento da instrumentalização da avença - Cobrança que se insere no exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC) - Acolhimento do recurso apenas no tocante à incidência do percentual para cálculo da verba honorária – Percentual arbitrado a título de honorários advocatícios que deve incidir sobre o proveito econômico a ser obtido pela embargante, o que deverá ser aferido na fase de cumprimento de sentença – Inteligência do art. 85, §2o do CPC – Sentença reformada, apenas neste ponto – Parcial acolhimento do recurso da embargante.*